Tribunal: TJDFT
Processo: 0741388-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0741388-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO BLOCO E DA QI 08 GUARA I DF AGRAVADO: INSIDE IMPACTO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por CONDOMÍNIO DO BLOCO E DA QI 08 GUARA I contra decisão (ID 77933137) que não conheceu do agravo de instrumento. Tece arrazoado jurídico sobre a necessidade de reforma da decisão agravada. Requer a reforma da decisão para conhecer o agravado de instrumento e deferir o efeito suspensivo (ID 77933137). Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados aos autos elementos aptos a afastar o raciocínio desenvolvido na decisão agravada. Mantenho a decisão de ID 77933137. Nos termos do art. 1.021, § 2o do CPC, ao agravado para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 2 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator